Tribunal: TJSP
Processo: 2296581-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Negação de contratação. Fato negativo. Suspensão do desconto de empréstimo. Tutela de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. R. decisão reformada. Recurso não provido.